Tribunal: TJSP
Processo: 1001131-19.2023.8.26.0541
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZATÓRIA - Não aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor - Pretensão da autora de recebimento da quantia referente ao repasse do crédito de suas vendas - Retenção das quantias em razão de "Chargeback" (cancelamento de compra em virtude do não reconhecimento pelo titular do cartão) - Sentença que condenou a ré ao pagamento do valor das vendas - Pretensão

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZATÓRIA - Não aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor - Pretensão da autora de recebimento da quantia referente ao repasse do crédito de suas vendas - Retenção das quantias em razão de "Chargeback" (cancelamento de compra em virtude do não reconhecimento pelo titular do cartão) - Sentença que condenou a ré ao pagamento do valor das vendas - Pretensão de reforma - Cabimento – Transações não reconhecidas pelos titulares dos cartões - Ausência de cautelas, pela autora vendedora - Vendas à distância sem medidas de segurança - Empresa de pequeno porte que sequer demonstrou possuir estoque suficiente para atender as vultosas compras - Contrato que permite a retenção dos valores em caso de fraude - "Chargeback" - Sentença reformada - Recurso provido.